Tribunal: STF
Processo: Ext 336
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-18
Data de publicação: 1977-05-18

Ementa:
- PEDIDO DE EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FORMULADO PELO
GOVERNO SUÍÇO. ALCANCE DO MANDAT D'ARRET, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. PRISÃO AUTORIZADA POR JUIZ COMPETENTE (ART. 89, II, DO DL
 Nº 941/69).
OBSERVÂNCIA DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A SUÍÇA,
CELEBRADO EM 1932 E PROMULGADO PELO DECRETO Nº 23.997, DE 13/3/1934.
INDICAÇÃO DA PRÁTICA DE FATOS QUE, PELO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO,
TAMBÉM CONSTITUEM CRIME. INOCORRÊNCIA DE VULNERAÇÃO DA REGRA DO
ART. 74, II, DO D.L. Nº 941/69. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421.
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.